Tribunal: TJPA
Processo: 0802470-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802470-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ARAUJO MAIA FILHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.

CONDENAÇÃO POR CRIMES DE LESÃO CORPORAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENCIADO INTIMADO PARA A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO. REGRESSÃO DE REGIME NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME ABERTO AINDA NÃO INICIADO. INTELIGÊNCIA DO ART.
113
DA
LEP
. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS VIAS DE INTIMAÇÃO.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ainda que
o não comparecimento injustificado em juízo possa configurar falta de natureza disciplinar, fato é que sua aplicação pressupõe o início da execução da pena, o que não ocorreu no presente caso, pelo fato de o réu não ter comparecido à audiência admonitória
.

2.
Considerando que o apenado não tomou ciência das condições a serem cumpridas, não sendo admoestado, deixando de expressar seu aceite ou não às condições impostas no regime aberto, a execução penal não se iniciou e, por consequência, não há que se falar em descumprimento da pena ou na possibilidade de regressão de regime prisional, ainda que cautelarmente, figuras estas reservadas ao devido processo de execução penal, com execução da pena já iniciada
.

3. D
iante da frustração da intimação por culpa do apenado, o Judiciário pode/deve proceder a intimação por edital, sem necessidade de outras diligências. Ocorre que, no presente caso, sequer a citação por edital foi determinada, sendo o paciente “dado por intimado”, o que resultou na revogação do benefício da suspensão condicional da pena e a consequente prisão, que se reputa ilegal.

4. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
: 0802470-67.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
2000004-11.2022.8.14.0052

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANTONIO ARAUJO MAIA FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DAS EXECUÇÕES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente ANTONIO ARAUJO MAIA FILHO, apontando como autoridade coatora a VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, nos autos do processo nº 2000004-11.2022.8.14.0052.

O paciente foi condenado a pena de 01 ano e 8 meses de detenção em regime aberto, pelo crime previsto no art. 129, § 9º da Lei n.º 2848 (lesão corporal em contexto de violência doméstica) tendo sido beneficiado pela suspensão condicional da pena.

O impetrante narra que o paciente foi preso no dia 15 de fevereiro de 2024 por não ter comparecido na audiência admonitória designada pela autoridade coatora, houve por bem a d. Magistrada em determinar a regressão cautelar do paciente para o REGIME SEMIABERTO, sob a alegação de descumprimento das condições impostas na pena.

Aduz que o paciente reside em Zona Rural de difícil acesso no Município de São Domingos do Capim. Dessa forma, o paciente não foi efetivamente intimado para audiência admonitória.

Ressalta que sem a devida intimação do sentenciado para audiência admonitória, torna-se totalmente descabida a ordem de prisão e a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena.

Alega que paciente sequer tinha iniciado o cumprindo da pena. Logo, não há falta grave e sem intimação para audiência admonitória a manifestamente torna-se ilegal e arbitrária.

Infere que pelo não comparecimento à audiência admonitória poderia haver, no máximo, revogação do Sursis e o imediato início do cumprimento da pena no regime determinado na sentença condenatória, mas nunca a regressão de regime sem início de cumprimento de pena.

Desta feita, por entender que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, requer que seja revogada essa decisão, ou que seja corrigida, liminarmente, no presente mandamus, com a imediata expedição do alvará de soltura, para que o sentenciado possa dar início ao cumprimento da pena no regime determinado na sentença condenatória, qual seja o regime aberto.

Os autos vieram à minha relatoria, onde solicitei informações à autoridade coatora que as prestou em 29.02.2024, conforme documento de Id 18289708.

Em seguida indeferi a liminar e encaminhei os autos ao Ministério Público, em segundo grau, que se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O cerne do debate processual cinge-se na possibilidade de regressão do regime de pena imposto ao paciente, ante a sua ausência a audiência admonitória.

Inicialmente, observa-se dos autos que o paciente foi condenado, através de uma sentença que ocorreu em 10.01.2022, por ter cometido o delito de lesão corporal qualificada conta a vítima Silvaney da Cunha (art. 129, § 9º, do CPB), recebendo uma sanção penal de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprido no regime aberto, sendo concedido a suspensão condicional da pena.

Ademais, constata-se que já houve o trânsito em julgado da condenação, sendo expedida guia de execução definitiva (Id 18292516). Desta maneira, temos a execução definitiva da pena, de modo que ao ser dado início a fase de execução, o executado não compareceu à audiência admonitória, sendo suspenso o regime aberto e determinada a regressão de regime para o semiaberto, sob o fundamento de que deixou de cumprir as condições que lhe foram impostas, pois teria sido intimado a comparecer o ato e não compareceu e nem justificou a ausência.

Compreendo que há constrangimento ilegal a ser sanado. Embora instaurado o devido processo de execução penal em desfavor do sentenciado, o início da execução da pena acabou sendo impedido, tendo em vista o não comparecimento do paciente à audiência admonitória.

Sabe-se que a audiência admonitória para os condenados ao regime aberto, é o ato judicial que confere o início da execução da pena, como bem assevera o art. 113 da LEP:

Art. 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz.

Frise-se que não se deve confundir o início do processo de execução (que ocorre com o trânsito em julgado da sentença), com o início da execução da pena (que é o recolhimento do condenado à prisão).

Ainda que
o não comparecimento injustificado em juízo possa configurar falta de natureza disciplinar, fato é que sua aplicação pressupõe o início da execução da pena, o que não ocorreu no presente caso, pelo fato de o réu não ter comparecido à audiência admonitória
.

Neste diapasão, considerando que o apenado não tomou ciência das condições a serem cumpridas, não sendo admoestado, deixando de expressar seu aceite ou não às condições impostas no regime aberto, a execução penal não se iniciou e, por consequência, não há que se falar em descumprimento da pena ou na possibilidade de regressão de regime prisional, ainda que cautelarmente, figuras estas reservadas ao devido processo de execução penal, com execução da pena já iniciada.

Vejamos alguns julgados das Cortes Estaduais:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENCIADO INTIMADO PARA A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO. PRÁTICA DE NOVO CRIME COM DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM AUTOS DIVERSOS. PEDIDO PARA A REGRESSÃO DE REGIME NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME ABERTO AINDA NÃO INICIADO. INTELIGÊNCIA DO ART.
113
DA
LEP
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se, no curso da execução da pena, o condenado pratica falta grave, há consequências disciplinares, inclusive a possível regressão de regime. 2. As consequências disciplinares não constituem sanções imponíveis a novo crime, mas sim pertinentes à execução da pena imposta pela condenação ao crime anterior. 3. O termo

do cumprimento da pena no regime aberto é a data da a quo audiência admonitória, na inteligência do artigo
113
da
Lei de Execução Penal
. 4. Caso não iniciada a execução, pela não realização da audiência admonitória, a prisão preventiva decretada em autos diversos obsta o cumprimento da pena no regime aberto e torna inviável o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime. (TJPR - 4ª C.Criminal -
0084617-97.2018.8.16.0014
-Londrina- Rel.:Celso Jair Mainardi -J. 14.02.2019).

RECURSO DE AGRAVO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO DIVERSO – REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE AINDA NÃO TINHA SIDO INICIADA – ARTIGO
113
, DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo
113
da
LEP
o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz. No caso, diante da ausência de realização da audiência admonitória, a execução penal sequer teve início, de modo que não há que se falar em falta grave, tampouco em regressão de regime prisional para o semiaberto. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 5ª C.Criminal -
0040444-64.2018.8.16.0021
- Cascavel -

Rel.:Jorge Wagih Massad - J. 24.01.2019.

Imperioso destacar a manifestação ministerial ao salientar que não houve o cumprimento da legislação processual quanto a intimação do paciente para a referida audiência, uma vez que o Oficial de Justiça teria, em uma primeira oportunidade, deixado de deslocar-se até o endereço do paciente em virtude de ausência de recursos para tanto, não devendo ser considerada como tentativa de intimação.

Posteriormente, após remarcada a audiência admonitória, o Oficial de Justiça, sem trazer os devidos pormenores, simplesmente informou que não obteve êxito em chamar pelo réu no endereço e assim considerou que ele estava se recusando a receber a intimação, dando-o por intimado.

Ocorre que sequer foi utilizado o que dispõe o art. 161 da LEP:

Art. 161. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 (vinte) dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena

Não houve, portanto, o esgotamento de todos os meios de intimação do paciente, pois não ocorreu a citação por edital, tendo o oficial de justiça dado por intimado o sentenciado sem que este tenha sido de fato intimado, conforme se pode perceber pela certidão que se encontra no documento de Id 18153668.]

Lembra, o
parquet,
que: “
diante da frustração da intimação por culpa do apenado, o Judiciário pode/deve proceder a intimação por edital, sem necessidade de outras diligências. Ocorre que, no presente caso, sequer a citação por edital foi determinada, sendo o paciente “dado por intimado”, o que resultou na revogação do benefício da suspensão condicional da pena e a consequente prisão, que se reputa ilegal”.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, para que seja revogada a decisão que decretou a regressão cautelar de regime atacada, restabelecendo-se o regime aberto, com a consequente intimação do paciente para realizar a audiência admonitória.

À Autoridade Coatora para que providencie o necessário, como o Alvará de Soltura em favor do paciente, caso esteja preso em regime mais gravoso ao aplicado na sentença ou proceda ao recolhimento do mandado em caso de mandado de prisão não cumprido.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/04/2024